Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701325-39.2024.8.07.0007 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. REDUÇÃO POSSIBILIDADE. 1. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu ameaçou e agrediu sua namorada, inviável a reforma da sentença condenatória. 2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito. 3. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado exclusivamente na palavra da vítima, sem o esteio de outros elementos probatórios. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do acusado no contexto de violência doméstica. 2. A Corte local baseou-se na firmeza e coerência do depoimento da vítima para manter a condenação. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base no depoimento da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, e se a revisão das provas é possível em sede de recurso especial. III. Razões de decidir. 4. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica. 5. A revisão do conjunto probatório demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024. (AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002